Tribunal: TJMT
Processo: 1018838-85.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018838-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KEDMA PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 025.776.131-48 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), aliado a prudência nas decisões judiciais, altero o disposto da sentença de DECLARAR a inexistência do débito, para DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO
INCONTROVERSA
.
CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. DATA DA NOTIFICAÇÃO DE CESSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Móvel recursal
pela condenação em danos morais.

2
.
Competia à parte recorrida a
desconstituição
do extrato de
negativações
acostado na petição inicial, o que
o
fez.

3. A juntada de comprovante de postagem da notificação de cessão é suficiente para indicar a existência de
negativação
anterior aquela discutida nos autos, especialmente pelo fato de o extrato juntado pela parte
recorrente constar apenas a data do vencimento.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito
sub judice
.

Nas razões recursais, a parte pugna pela
condenação em danos morais, ante a inexistência de negativação anterior aquela discutida nos autos
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1018838-85.2023.8.11.0001

Polo Ativo

KEDMA PATRICIA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar
o cabimento de condenação em danos morais
.

Assim, a
in
exigibilidade do débito restou incontroversa, por não ser objeto do móvel recursal
.

Eis o trecho da sentença recorrida

na parte que interessa
:

P
or outro lado,não há se falar em indenização por danos morais, diante da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
eis que, embora não haja informação acerca da data da efetiva inscrição, a dívida discutida nos autos possuía vencimento em 15/08/2019, a empresa confeccionou e enviou a comunicação para pagamento em 27/10/2021 e 31/10/2021, respectivamente,concedendo prazo de 10 dias para pagamento sob pena da negativação, sendo que ao tempo, já havia dívida anteriormente inscrita e em aberto até o momento, conforme id118425798
.

[...]

Portanto, improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos da Sumula 385 STJ.

N
o presente caso, o extrato acostado é oriundo da

Crednet
Light
, e não possui a data de inclusão do débito, porém, consta a data de vencimento e a data da expedição do extrato comprobatório da negativação.

Dessa forma, compete à
parte recorrida
a desconstituição do documento acostado, o que o fez ao juntar comprovante de postagem da notificação emitida pelo Serasa, pois, apesar de não constar a data específica da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, é suficiente para
revelar
que a negativação se deu após o dia 31/10/2022
. Consequentemente, em atenção ao extrato juntado pela própria parte recorrente, verifica-se a presença de 03 (três) negativações anteriores, o que atrai a Súmula 385/STJ.

Logo, a sentença de primeiro grau não comporta reparos
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença
recorrida
.

Condeno
a parte recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
no importe
de
10% do valor da causa
, suspensa a sua execução apenas para a parte reclamante-recorrente em face ao disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023